Tribunal: STF
Processo: Rcl 49724
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Wevertton Rogger Marques de Lima e Nayara Ellen Rodrigues de Sousa contra decisão do Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Colhem-se do ato reclamado as seguintes informações: 



    “Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória e concedeu outrossim a tutela provisória requerida na inicial, para a imissão de posse, após o transcurso do prazo de 30 dias a contar da publicação da intimação da sentença. Após pedido do autor, exequente, foi determinada expedição de mandado de imissão de posse.



    Insurge-se o requerente e apelante sustentando que estariam presentes requisitos para a suspensão da ordem de imissão de posse uma vez que haveria lei aprovada pela Assembleia Legislativa e Senado Federal no sentido de suspender despejos, reintegrações e imissões. Aduz, ainda, que o juízo de primeiro grau tumultua o célere julgamento do recurso uma vez que permitiu o início da execução nos próprios autos, impedindo a remessa ao E. TJSP. 



    Foi concedido efeito suspensivo até que se analisasse o pleito de concessão de efeito suspensivo por esta E. Câmara. Foram prestadas informações pelo juízo de primeiro grau acerca da indevida retenção dos recursos em primeiro grau. Não houve oposição ao julgamento virtual.” (eDOC 15, p. 2) 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC.



    Assevera também que o contexto de pandemia agrava a vulnerabilidade dos reclamantes.



    Nesses termos, sustenta-se que “[d]ecerto, essa Corte Superior aplicará aos mutuários que perderam os imóveis em leilões para os banco e evitará que os Arrematantes que compraram sabidamente um imóvel ocupado e litigioso joguem uma família na rua, pois isso será uma tentativa de homicídio qualificado e, o fato de se aguardar até o final o ano de 2021, e em nada vai prejudicará o Arrematante porque em verdade apenas investidores comprariam um imóvel ocupado e litigioso, até porque adquiriram o imóvel muito abaixo do preço de avaliação e, por certo, vão vendê-lo pelo menos pelo preço de mercado no futuro”. (eDOC 1, p. 6)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse.



    Deferi a liminar para tão somente determinar a suspensão da ordem de imissão de posse expedida nos autos do Processo 2154450-32.2021.8.26.0000, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 19)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 48)



    Citado, o beneficiário Carlos Alves da Cunha apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 60.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DIREITO À MORADIA. PANDEMIA DO COVID-19. ADPF N. 828-MC. SUSPENSÃO DAS ORDENS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE DOS RECLAMANTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, CASO CONTRÁRIO, PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 54)



    É o relatório. Decido.



    Segundo disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    Contudo, no julgado paradigma, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse  de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, nos seguintes termos: 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI - autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput  deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”. (grifo nosso)



    Importante, ainda, indicar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em recente decisão, o prazo da suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas como também para as rurais, restou prorrogado até a data de 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas a fim de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022) 



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse, em litígio individual envolvendo os reclamantes e o arrematante do imóvel, decorrente de leilão de imóvel efetuado para garantir dívida decorrente do inadimplemento de financiamento imobiliário tomado junto à Caixa Econômica Federal. Confira-se, a propósito, teor da sentença proferida pelo juízo de origem:



    “Trata-se de ação de imissão de posse sustentando o autor, em síntese, ter adquirido a propriedade do imóvel apontado na inicial através de arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal. Alega que embora tenha o domínio, não exerce a posse sobre o bem, em virtude do impedimento da parte ré. 



    (…)



    Quanto ao mérito, a parte autora demonstrou ser proprietária do bem imóvel objeto desta ação, regularmente adquirido da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com posterior registro do título aquisitivo. Assim, tem direito de ser imitida na posse do bem imóvel. 



    Eventuais pendências envolvendo a parte que perde a posse e a CAIXA ECONOMICA FEDERAL deverão ser objeto de solução em ação própria. Esta ação é meramente possessória. 



    A ação de imissão na posse é uma ação real que possui como causa de pedir a propriedade e o direito de sequela (ius possidendi). 



    No presente caso, evidente que o autor possui o domínio do bem descrito na inicial, conforme comprovado na matrícula do imóvel juntada aos autos. 



    Ademais, de acordo com o disposto no artigo 1228 do Código Civil, ‘o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha’. 



    Inobstante o autor ter o domínio do imóvel e jamais ter adquirido a posse do bem, procede ao pedido de imissão na posse, tendo em vista que esta é inerente ao direito de propriedade.



    (,,,)



    ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação de imissão de posse. 



    Defiro a tutela cautelar de urgência, nesta oportunidade, para o fim de tornar definitiva a imissão do autor na posse sobre o bem imóvel objeto da ação, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária pela parte ré, contados da data da publicação desta sentença no DJE, sob pena de imissão de posse coercitiva”. (eDOC 65)



     



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito o seguintes precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



     



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 47.925, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2021; Rcl 48.490, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.9.2021 e Rcl 49.715, DJe 5.10.2021, este último com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. ATO RECLAMADO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE, COM FUNDAMENTO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, EM LEILÃO, ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida (eDOC 19) e nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Defiro a assistência judiciária gratuita aos reclamantes, bem como ao beneficiário. Anote-se. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente